Tribunal: STF
Processo: ARE 1504897
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal Especializada do Rio de Janeiro:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. A AUTORA É TITULAR DE PENSÃO POR MORTE COM DIB/ÓBITO EM 16/08/2019. O BENEFÍCIO DA AUTORA É DERIVADO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO, COM DIB EM 28/01/2000, DEFERIDA EM 03/06/2000. 



    DESSE MODO, CONSIDERADO O BENEFÍCIO ORIGINÁRIO, PRESUME-SE O PRIMEIRO PAGAMENTO EM 07/2020, DECORRENTE DA FOLHA DE 06/2000, DE MODO QUE O PRAZO DECADENCIAL FLUIU DE 01/08/2000 A 01/08/2010. 



    A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 07/07/2023. A POSTULAÇÃO É DE REVISÃO DA VIDA TODA. 



    A SENTENÇA (EVENTO 7, NÃO MODIFICADA PELA DO EVENTO 15) JULGOU O PEDIDO IMPROCEDENTE COM BASE NA DECADÊNCIA. 



    A AUTORA RECORREU (EVENTO 18) E SUSTENTOU: 



    (I) ‘SUCEDE QUE O RECORRENTE COMPROVA QUE A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM 2019, INTERROMPENDO A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, EIS QUE CONSTA MENOS DE QUATRO ANOS’; E 



    (II) ‘DATA MÁXIMA VÊNIA AO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SENTENÇA, O PEDIDO DE REVISÃO DA VIDA TODA FORA DEFERIDO SOMENTE EM 2019, NÃO PODENDO O RECORRENTE SER PREJUDICADO, POIS NÃO FORA SUA INERCIA’. 



    QUANTO À ALEGAÇÃO (I), ELA FICA REJEITADA. O BENEFÍCIO DE PENSÃO NÃO TEVE NOVA APURAÇÃO DA MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. ESSA APURAÇÃO FOI REALIZADA QUANDO DO DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR. 



    DESSE MODO, A REVISÃO POSTULADA PASSA PELA REVISÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. NESSA HIPÓTESE, APLICA-SE A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ, FIXADA PELA 1ª SEÇÃO EM 27/02/2019, NO ERESP 1.605.554, NO SENTIDO DE QUE, NOS CASOS DE BENEFÍCIOS ORIGINÁRIO (APOSENTADORIA DO SEGURADO) E DERIVADO (PENSÃO DA DEPENDENTE), A DECADÊNCIA DEVE SER AFERIDA COM BASE NO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. LOGO, HOUVE DECADÊNCIA. 



    QUANTO À ALEGAÇÃO (II), ELA TAMBÉM FICA REJEITADA. O PRAZO DECADENCIAL CONTA DO MÊS SEGUINTE AO DO PRIMEIRO PAGAMENTO (LEI. 8.213/1991, ART. 103), E NÃO DO DIA EM QUE HOUVE A FIXAÇÃO DA TESE FAVORÁVEL AOS SEGURADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR, COMO QUER A AUTORA (ELA PARECE FAZER REFERÊNCIA AO JULGAMENTO, PELO STJ, DO TEMA 999, EM 11/12/2019, SOBRE A REVISÃO DA VIDA TODA). 



    QUALQUER SEGURADO OU BENEFICIÁRIO PODIA AJUIZAR A AÇÃO DE REVISÃO MESMO ANTES DA TESE FIXADA PELO STJ. 



    RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 53).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma ter sofrido “com a indevida negativa de revisão vida toda, pelo INSS” (fl. 4, e-doc. 58).



    Pede “que seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar a sentença que negou o direito da segurada a revisão da vida toda” (fl. 4, e-doc. 58).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 71).



    4. Neste agravo, a agravante ressalta que “o acórdão ora recorrido manteve a sentença de 1º grau que julgou improcedente a ação proposta pelo Recorrente, o que contraria a lei Constitucional, na forma a seguir demonstrada, eis que há o direito de revisão dos valores recebidos pelo segurado” (fl. 3, e-doc. 78).



    Pede “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso extraordinário, para fim de reformar a sentença e a decisão que a confirmou na íntegra, concedendo aos RECORRENTES o direito à revisão da vida toda” (fl. 4, e-doc. 78).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, ao argumento de que “diversos brasileiros sofrem com o pedido de revisão da vida toda, embora seja comprovado que a segurada fazia jus, no entanto, houve a indevida alegação de decadência” (fl. 2, e-doc. 58). É ônus legalmente conferido e exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida, inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora a agravante tenha mencionado que “diversos brasileiros sofrem com o pedido de revisão da vida toda, embora seja comprovado que a segurada fazia jus, no entanto, houve a indevida alegação de decadência” (fl. 2, e-doc. 58), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que até mesmo os recursos que veiculem matérias com repercussão geral reconhecida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora